Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702156-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. A. D. N. M. L. -. C. E. L. E. L. AGRAVADO: S. S. D. C. F. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução n° 0015825-87.2015.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 219737375): “Quanto à insurgência da executada COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDAÇÃO de id. 213141994, o título que fundamenta o processo executivo é cédula de crédito bancário (id. 30421712), com vencimento em 06/06/2024, tendo sido a demanda proposta em 14/05/2015, ou seja, dentro do prazo prescricional, que é trienal, consoante disciplina prevista nos artigos 44, da Lei n° 10.931/2004, e 70, da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n° 57.663/1966. Também não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente em razão de eventual demora na citação dos executados, uma vez que não se constata desídia do exequente no atendimento dos comandos judiciais. Como é cediço, são iterativos os precedentes no sentido de que "a prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional" (Acórdão n.959051, 20130110533422APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ainda: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão atribuível ao exequente. Assim, para sua caracterização é necessária a paralisação do processo por desídia do exequente; esta paralisação deve ocorrer pelo mesmo período de tempo necessário para a prescrição. (...)” (Acórdão n.957257, 20030710137099APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127). Neste mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n° 106 da súmula de sua jurisprudência, para o fim de eximir a parte dos efeitos deletérios do tempo quando a demora na prática dos atos processuais decorreu do próprio mecanismo judiciário, conforme a seguir transcrita: "Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." Também não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente pela inexistência de bens penhoráveis, uma vez que, repisa-se, a execução está amparada em cédula de crédito bancário, cuja prescrição é trienal. Logo, considerando que o presente feito foi suspenso na forma do art. 921, III, do CPC em 02/03/2023 (id. 151068650), não se vislumbra, até o momento, a ocorrência da prescrição intercorrente. Igualmente, sem guarida a alegação de excesso de penhora, uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução. Logo, as penhoras no rosto dos autos determinadas por este Juízo devem ser, todas elas, mantidas. Ante o exposto, rejeito a insurgência da executada de id. 213141994. Voltem os autos ao arquivo intermediário, aguardando o prazo da prescrição intercorrente, sem prejuízo de desarquivamento caso seja ultimada as penhoras deferidas e/ou seja efetivamente indicado bem do devedor passível de penhora.”. Irresignada, a parte executada/agravante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no feito de origem, em razão da demora na citação da parte executada. No mesmo contexto, sustenta que ainda que não fosse reconhecida a prescrição intercorrente decorrente da alegada mora na citação, o fato de que não houve ato efetivo de constrição patrimonial entre 14 de maio de 2015 e 02 de março de 2023 é suficiente para configurar a prescrição sustentada pela parte executada. Afirma, também, que deve ser reconhecido o excesso de penhora, uma vez que os valores penhorados superam a quantia do débito existente. Requer a desconstituição da penhora no rosto dos autos do Processo no 5001058-35.2023.88.13.0704, da comarca de Unaí, uma vez que, demonstrado o excesso de penhora, a manutenção da respectiva medida constritiva causa prejuízo à executada, por impedir a continuidade do processo de liquidação da empresa (realização do ativo para liquidar o passivo). Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o cancelamento da penhora no rosto dos autos do Processo no 5001058- 35.2023.88.13.0704 da comarca de Unaí, Minas Gerais. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executória e confirmada a tutela recursal, afastando a penhora no rosto dos autos no 5001058- 35.2023.88.13.0704. Preparo devidamente recolhido em ID n° 68097971. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. De início, quanto à alegada prescrição intercorrente da pretensão executória, afere-se que, apesar da alegada demora na citação da parte executada, essa não decorreu de desídia da parte exequente, a qual promoveu as diligências necessárias para a realização do respectivo ato até que este fosse concretizado. No mesmo sentido se manifestou o MM. Juízo a quo: “(...) Também não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente em razão de eventual demora na citação dos executados, uma vez que não se constata desídia do exequente no atendimento dos comandos judiciais. (...)”. Tal entendimento, há que se ressaltar, encontra-se em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). 2. A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 3. Na hipótese, a ação monitória foi ajuizada em 01/9/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Todavia, a citação do executado somente se deu em 26/01/2022, pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021, próximo ao período de recesso forense, ou seja, por motivos alheios à vontade do exequente, de modo que a ele não pode ser atribuído o descumprimento do prazo estabelecido no art. 240, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1956146, 0739582-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) Assim, as circunstâncias constantes do feito de origem apontam para a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que rege: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Ademais, cumpre destacar que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. Na hipótese dos autos, em que pese o amplo lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação, a citação da parte executada e a realização de atos constritivos destinados a assegurar a quitação da dívida existente, não há elementos de prova que indiquem a inércia da parte credora durante o trâmite processual. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela recorrente no que remete à tese de que, não sendo praticado ato efetivo de constrição patrimonial contra a parte executada entre 14/05/2015 e 02/03/2023, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Portanto, uma vez que a prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal e que não há evidências de desídia ou inércia da parte exequente ao longo do trâmite processual, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante no que remete à necessidade de seu reconhecimento. No mesmo sentido, não se verifica a probabilidade do direito arguido em relação à necessidade de cancelamento da penhora realizada nos autos n° no 5001058- 35.2023.88.13.0704 (da comarca de Unaí, Minas Gerais) em razão da existência de excesso de penhora ou do fato de que a respectiva penhora está impedindo a continuidade do trâmite processual do respectivo feito. Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, a tentativa de constrição, por meio de aposição de penhora no rosto de autos, é meio admissível para a satisfação da dívida. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Com efeito, tem-se que penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. É essa a hipótese dos autos. No caso, conforme alega a própria parte agravante, além da penhora ora impugnada, fora determinada a penhora no rosto dos autos n° 0710700-19.2023.8.07.0001, da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de Brasília e nos autos n° 0711299-55.2923.8.07.0001, da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na hipótese em análise, verifica-se que as penhoras elencadas pela agravante para o fim de comprovar que existem valores penhorados suficientes para garantir a quitação do débito, são todas penhoras realizadas no rosto de autos. Ocorre que, em se tratando de mera expectativa de crédito, sendo futuro e com data de pagamento incerta, não se verificando qualquer recebimento, pela executada/agravante, de valores naqueles autos, não se vislumbra o excesso alegado. Afinal, uma vez que não se conhece o resultado final das respectivas demandas, não configura excesso de penhora a constrição de bens em valor superior ao débito, quando necessária para garantir a efetividade da execução, podendo eventual excesso ser resolvido após a alienação judicial. Portanto, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) sem guarida a alegação de excesso de penhora, uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução. (...)”. Por fim, também não se verifica a probabilidade de direito referente à tese de que a penhora no rosto dos autos do Processo no 5001058-35.2023.88.13.0704, da comarca de Unaí, causa prejuízo à executada, por impedir a continuidade do processo de liquidação da empresa (realização do ativo para liquidar o passivo). Nesse contexto, o registro de penhora no rosto dos autos não impede, de maneira alguma, a continuidade da tramitação do respectivo processo. Pelo contrário, o regular trâmite processual é imprescindível para que, transitada em julgado a respectiva questão, os valores eventualmente penhorados possam ser levantados por seu credor. Ademais, conforme a própria executada/agravante informou no feito de origem, a ação n° 5001058-35.2023.8.13.0704 da comarca de Unaí, está suspensa em razão do acolhimento parcial dos embargos declaratórios opostos contra a homologação do acordo previamente realizado naquele feito. Por fim, destaca-se que o deferimento da tutela recursal na forma pleiteada pela ora agravante gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o afastamento da penhora ora impugnada esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora